Tribunal: TJBA
Processo: 8085324-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085324-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UILIAN MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR
. LAUDO PERICIAL. MEMBRO SUPERIOR DIREITO E OMBRO DIREITO, COM COMPROMETIMENTO DE GRAU LEVE. LESÕES DISTINTAS. PAGAMENTO DEVIDO A CADA UM DOS ÓRGÃOS LESIONADOS.
APELAÇÃO PROVIDA SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº.
8085324-37.2019.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
UILIAN MOREIRA SANTOS
,
e, como Apelada,

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor:

MM 07